Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-46.2022.8.11.0053
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001754-46.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]
Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 723.190.111-53 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PROVIDO.
E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO. OMISSÃO RECONHECIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 231611666, no R.I. nº 1001754-46.2022.8.11.0053, que manteve a sentença que deferiu o dano moral, porém, sem determinar o parâmetro correto de atualização.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- omissão; - necessidade de indicar os parâmetros para atualização do valor arbitrado no dano moral.

A parte Embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024